Tribunal: TJES
Processo: 5005262-76.2021.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005262-76.2021.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE RE: TRANSCARBONATO TRANSPORTES LTDA
PARTE AUTORA: AGOSTINI E BOTTEGA LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 5005262-76.2021.8.08.0011

Recorrente: Transcarbonato Transportes LTDA

Recorrida: Agostini e Bottega LTDA

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

TRANSCARBONATO TRANSPORTES LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2534500) em face da
SENTENÇA
(ID 2534495), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
AGOSTINI E BOTTEGA LTDA

em face da Empresa Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, dando
“por constituído o título executivo, determinando a intimação da parte ré para pagamento nos termos do artigo 523 do referido diploma”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovam a sua legitimidade quanto a quantia cobrada pelo Apelado, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, e além disso esta ação é conduzida por um documento que não é original, e sim uma cópia, limitando o exercício da defesa do Apelante”.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões no ID 2534508.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível n° 5005262-76.2021.8.08.0011

Recorrente: Transcarbonato Transportes LTDA

Recorrida: Agostini e Bottega LTDA

Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
TRANSCARBONATO TRANSPORTES LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 2534500) em face da
SENTENÇA
(ID 2534495), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
AGOSTINI E BOTTEGA LTDA

em face da Empresa Recorrente, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, dando
“por constituído o título executivo, determinando a intimação da parte ré para pagamento nos termos do artigo 523 do referido diploma”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que
“o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovam a sua legitimidade quanto a quantia cobrada pelo Apelado, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, e além disso esta ação é conduzida por um documento que não é original, e sim uma cópia, limitando o exercício da defesa do Apelante”.

Ab initio,
cumpre historiar que
AGOSTINI E BOTTEGA LTDA
ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em face da Recorrente, sustentando, em resumo, que
“a autora é empresa privada que tem por objeto o transporte rodoviário de cargas em geral. Em suas atividades comerciais a autora fora contratada pela ré para a realização de fretes, conforme conhecimentos de transporte em anexo. No entanto, os referidos serviços não foram pagos”.

Assim, afirma ser
“credora da ré na quantia nominal de R$ 7.461,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais) consubstanciada nas duplicatas e contratos de frete seguintes, anexos, sobre as quais recaiu correção monetária pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde o vencimento”.

Decisão de ID 2534489 deferindo
“a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 7.653,71 (sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), acrescida de honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida”,
bem como a citação da Requerida, ora Recorrente.

Ultimada a citação, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte Requerida, nos termos do ID 2534494, sendo decretada sua
revelia
.

Em sequência, o Magistrado de Piso proferiu a
Sentença
combatida (ID 2534495), em que julgou procedente o pedido exordial, dando
“por constituído o título executivo, determinando a intimação da parte ré para pagamento nos termos do artigo 523 do referido diploma”.

Com efeito, nos termos do
artigo 700, do Código de Processo Civil
,
a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo
,
in verbis:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..”

Neste particular, como bem leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO, o Ordenamento Processual Brasileiro adotou o procedimento monitório documental, no qual a
instrução da petição inicial com a prova escrita sem eficácia de título executivo
é imprescindível para o cabimento da demanda
.

É o que se depreende, a propósito, do seguinte excerto,
in litteris:

“Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda.”

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. COMEÇO DE PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. RECURSO PROVIDO.

1.
"
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que aludem os artigos 1.102-A do CPC/1973 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor"
(REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2016).

2.
No caso, a autora intentou a ação monitória com base em laudo pericial obtido em ação cautelar de produção antecipada de prova destinada à apuração dos danos ocorridos no imóvel de sua propriedade e que, segundo afirma, teriam sido causados durante a ocupação pela ré, já falecida.
3.
O laudo pericial, por si só, não se mostra suficiente à demonstração do vínculo obrigacional, visto que apenas estabelece o quantum debeatur, ou seja, a extensão do dano, não o alegado direito à indenização (an debeatur), que, na hipótese, exige a produção de prova complementar.

4.

"Para viabilizar a ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo hábil a tal fim o mero começo de prova escrita"
(REsp 180.515/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 12/4/1999).

5.
Recurso especial provido.”

(
STJ
; REsp 1633391/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Nesse contexto, compete ao Autor da demanda Monitória instruí-la com a documentação necessária a incutir no Juízo a probabilidade do direito alegado.

Inicialmente,
cumpre destacar que a falta de aceite e de protesto da Duplicata apenas retira a exequibilidade do referido título de crédito, contudo, não impede a cobrança do valor ali descrito pela via da Ação Monitória, como realizado pela Autora, ora Recorrida.

In casu
, o Autor instruiu suficientemente à Exordial, acostando as
D
uplicatas
que evidenciam a relação jurídica aperfeiçoada entre as partes (ID 2534476, pág. 01 e ID 2534477, pág. 01), acompanhado dos
Contratos de Frete firmados entre as partes
(ID 2534476, pág. 06 e ID 2534477, pág. 03), das
Notas Fiscais
(ID 2534476, pág. 04 e ID 2534477, pág. 04) e dos
respectivos comprovantes de entrega das mercadorias
(ID 2534479, pág. 02).

Por outro lado, a
Empresa Recorrente foi revel,
não apresentando qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Empresa Autora, limitando-se, ainda, em sede de Recurso de Apelação Cível, a fazer alegações genéricas.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que na memória discriminada do débito, apresentada pela Autora no ID 2534480, restou informado o valor original da dívida, conforme consta nas Duplicatas, o índice de correção monetária, o valor corrigido, os juros, e o valor atualizado, não havendo, portanto, qualquer irregularidade.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM PROTESTO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRETENSÃO.CONTRATOS DE FRETE FIRMADOS ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS APRESENTADOS. MEMÓRIA DISCRIMINADA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo. Compete ao Autor da demanda Monitória instruí-la com a documentação necessária a incutir no Juízo a probabilidade do direito alegado.

II.
A
falta de aceite e de protesto da Duplicata apenas retira a exequibilidade do referido título de crédito, contudo, não impede a cobrança do valor ali descrito pela via da Ação Monitória, como realizado pela Autora, ora Recorrida.

III.
In casu
, o Autor instruiu suficientemente à Exordial, acostando as Duplicatas que evidenciam a relação jurídica aperfeiçoada entre as partes (ID 2534476, pág. 01 e ID 2534477, pág. 01), acompanhada dos Contratos de Frete firmados entre as partes (ID 2534476, pág. 06 e ID 2534477, pág. 03), das Notas Fiscais (ID 2534476, pág. 04 e ID 2534477, pág. 04) e dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias (ID 2534479, pág. 02).

IV.
A Empresa Recorrente não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Empresa Autora, limitando-se, em sede de Recurso de Apelação Cível, a fazer alegações genéricas.

V.
A memória discriminada do débito, apresentada pela Autora no ID 2534480, revelou informado o valor original da dívida, conforme consta nas Duplicatas, o índice de correção monetária, o valor corrigido, os juros, e o valor atualizado, não havendo, portanto, qualquer irregularidade.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.